Tribunal: CARF
Processo: 13971.721198/2015-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.721198/2015-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.923 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CELSO BERRI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 221/240) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 184/199) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls.
82/86), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2011, no
valor total de R$ 251.826,85, tendo como objeto o imóvel denominado “RIBEIRÃO ZINCO”,
cientificado em 15/04/2015 (e-fls. 137).
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a Área de Interesse
Ecológico e nem o Valor da Terra Nua declarado.
Na impugnação (e-fls. 139/149), em síntese, foram abordados os tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Nulidade do Lançamento por não manifestação sobre o atendimento de TIF.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13971.721198/2015-18
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.923 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721198/2015-18

(c) Valor da Terra Nua.
(d) Área de Interesse Ecológico.
(e) Provas.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 184/199), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2011
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla
defesa ou cerceamento dela.
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
DA ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO.
Essa área, para fins de exclusão do ITR, deve ser apresentado Ato específico do órgão
competente federal ou estadual reconhecendo a área do imóvel que é de interesse
ecológico.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo de Avaliação, elaborado por profissional habilitado, com
ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas da ABNT - NBR
14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço
de mercado, à época do fato gerador do imposto, e a existência de características
particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do VTN em questão.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia ou diligência destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador,
limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos
autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de obrigações previstas
em lei.
DO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ENDEREÇO CADASTRAL. INTIMAÇÃO
ENDEREÇADA AO PROCURADOR. INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é endereço, postal ou eletrônico fornecido pelo
próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins cadastrais. Dada a e
existência de determinação legal expressa em sentido contrário, indefere-se o pedido de
endereçamento das intimações ao escritório do procurador.
O Acórdão foi cientificado em 31/01/2020 (e-fls. 209/210) e o recurso voluntário
(e-fls. 221/240) interposto em 28/02/2020 (e-fls. 221), em síntese, alegando:
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.923 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721198/2015-18

(a) Lide. O princípio da verdade material e a lei outorgam ao recorrente o direito
de apresentar novas razões e documentos até a decisão final do processo
administrativo.
(b) Nulidade por cerceamento de defesa. Apesar de existir prova documental, a
decisão recorrida não reconheceu o excesso no arbitramento do VTN e a
existência da área coberta por florestas, indeferindo o pedido de perícia sem
aduzir ser prescindível ou impraticável e entendendo que a prova apenas ao
julgador interessa e não à parte, sendo evidentemente falso. Logo, a decisão
recorrida violou o princípio do amplo contraditório, cerceando o direito de
defesa.
(c) Nulidade do Lançamento por não manifestação sobre o atendimento de TIF.
Apesar de o Termo de Intimação Fiscal - TIF 09204/00027/2014 ter sido
atendido com a exibição da documentação solicitada, não consta qualquer
análise do quadro “descrição dos fatos”. O Acórdão de Impugnação
reconheceu a ausência da análise da documentação, mas isso não sana o vício.
A argumentação da decisão recorrida torna o atendimento ao TIF inócuo, não
dispõe a autoridade lançadora de discricionariedade para não analisa-los.
Note-se que antes de ser intimado da resposta ao TIF, apresentada em
12/02/2015, foi notificado do lançamento, a demonstrar que nada foi
analisado. Logo, o lançamento é nulo por vício formal.
(c) Área de Interesse Ecológico. O ADA entregue tempestivamente é suficiente
para comprovar a existência da área coberta por mata atlântica e atrair a
incidência da isenção prevista na legislação. A decisão recorrida, contudo,
não analisou esse argumento, mantendo o lançamento por suas próprias
convicções. A partir do momento em que passou a ser emitido o ADA da
área, em 2008, o IBAMA também passou a informar a SRF, via SINIMA, que
a área era isenta devido à cobertura vegetal, pois classificada como de
Interesse Ecológico. Logo, ao tempo do lançamento a fiscalização tinha essa
informação. Perícia pode comprovar que, desde tempos imemoriais, o imóvel
está coberto por mata atlântica e os ADAs geram presunção de veracidade. A
informação também consta do CAR – Cadastro Ambiental Rural, também
dotado de presunção de legitimidade. Além disso, há imagem de satélite. A
existência de mata nativa também restou provada nos autos da Execução
fiscal 5002983-89.2016.404.72, tendo sido o imóvel penhorado no ano de
2016, quando o oficial de justiça confirmou tratar-se de imóvel com extensa
cobertura de floresta nativa, com diversas áreas de preservação, sem
benfeitorias e sem acesso por carro. Acrescente-se que a floresta foi tombada
pelos Decretos 99547/90 e Decreto 750/93, não podendo ser alvo de
finalidade extrativa ou exploratória. Os certificados dos anos de 1986 até
1988, utilizados para a tributação de ITR antes do tombamento, revelam
latifúndio passível de exploração, mas no ano de 1992 passou a ser
considerado como área de interesse ecológico, sem ressalva pela União. São
vários os decretos a proibir a utilização da área de mata nativa, até o
surgimento da Lei n° 11.428, de 2006. Logo, a área de mata atlântica é isenta
(Lei n° 9.393, de 1996, art. 10, II, e; e Solução Consulta n° 2007, de 2018.
Sucessivamente, destaca-se que, embora lançada sob a rubrica de área de
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.923 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721198/2015-18

interesse ecológico, a prova demonstra tratar-se de mata nativa, a configurar a
isenção do art. 10, II, e, da Lei n° 9.393, de 1996.
(d) Valor da Terra Nua. Já com a resposta ao TIF, demonstrou-se ser inviável
cotejo com imóveis locais, porque, como se vê do CAR e da própria imagem
colacionada, detém o mesmo área totalmente intocada, enquanto todos os
imóveis lindeiros e próximos foram desmatados e utilizados para produção
rural. Além disso, nem ao menos foi comprovado que o valor arbitrado foi
extraído do SIPT.
(e) Provas. A decisão deve ser anulada para a realização de perícia.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Conversão do julgamento em diligência. O recorrente sustenta não haver
comprovação da forma pela qual o valor apontado como extraído do SIPT foi obtido, invocando
já na impugnação jurisprudência a exigir a observância da aptidão agrícola.
Não consta dos autos a tela SIPT referente ao exercício de 2011. Há, contudo,
tabela de preços da terra nua para uso agrícola em Santa Catarina, levantados no 4° trimestre do
ano de 2009, intitulada “PRECO_TERRA_2012FIM2” (e-fls. 87/136).
Diante disso, entendo cabível a conversão do julgamento em diligência (Decreto
n° 70.235, de 1972, art. 29) para que seja carreada aos autos a tela do SIPT do município de
localização do imóvel relativa ao exercício de 2011.
O recorrente deve ser intimado a se manifestar sobre o resultado da diligência,
com abertura do prazo de trinta dias. Após a juntada aos autos da manifestação e/ou da
certificação de não apresentação no prazo fixado, venham os autos conclusos para julgamento.
Isso posto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Fl. 275
DF CARF MF
Original